Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707093-43.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVEIROS BORGES DO NASCIMENTO APELADO: MARINA NOGUEIRA NEVES DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito das alegações deduzidas pela apelada em sede de contrarrazões (id. 32609346), relativas ao não conhecimento do recurso, por suposta inovação recursal, bem como referentes ao desentranhamento de documentos que acompanham a apelação. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora